Tribunal: TJSP
Processo: 2112418-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual - eventual restituição de valor cobrado indevidamente deverá ser objeto de ação autônoma pois, além de extrapolar o próprio objeto da demanda, tal cobrança foge aos limites delineados no título executivo judicial – insurgência - matéria que não constou do dispositivo da r. sentença transitada em julgado, logo não é possível sua cobrança na fase de execução,

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual - eventual restituição de valor cobrado indevidamente deverá ser objeto de ação autônoma pois, além de extrapolar o próprio objeto da demanda, tal cobrança foge aos limites delineados no título executivo judicial – insurgência - matéria que não constou do dispositivo da r. sentença transitada em julgado, logo não é possível sua cobrança na fase de execução, sob pena de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada e à sua eficácia preclusiva (arts. 502 e 507, do CPC) -decisão mantida – Recurso não provido.